Tribunal: TJSP
Processo: 1000793-66.2019.8.26.0062
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000114604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n.
1000793-66.2019.8.26.0062, da Comarca de Bariri, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida MARIA CÉLIA DE OLIVEIRA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após o voto da
Relatora, acompanhado pelo 2o Juiz, apresentou o 3o Juiz voto divergente. Nos
termos do art. 942 do Código de Processo Civil, aplicada a técnica de ampliação do
colegiado, foram convocados os Desembargadores Marcelo Berthe e Maria Laura
Tavares, que acompanharam o voto da Relatora. Resultado do julgamento: Por
maioria de votos, deram provimento à remessa necessária. Vencido o 3o Juiz, que
declara.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FRANCISCO BIANCO, NOGUEIRA DIEFENTHALER E
MARCELO BERTHE.
São Paulo, 19 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 12.164
Remessa Necessária n. 1000793-66.2019.8.26.0062
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrida: Maria Célia de Oliveira dos Santos
Origem: 2a Vara do Foro da Comarca de Bariri
MM. Juiz: Maurício Martines Chiado
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO À SAÚDE. Fornecimento de medicamento não
padronizado.
Não
preenchimento
dos
requisitos
estabelecidos no julgamento do Tema n. 106 dos Recursos
Repetitivos. Ausência de prova de contraindicação da
medicação padronizada ou de sua ineficácia.
Sentença
concessiva
reformada.
Remessa
necessária
provida.
Trata-se de remessa necessária da r. sentença a fls.
68/70, que, em mandado de segurança impetrado por Maria Célia de
Oliveira dos Santos em face de ato do Diretor do Serviço de Saúde do
Município de Bariri, concedeu a ordem, para determinar à autoridade
impetrada que proceda à entrega da medicação indicada no relatório
médico anexado à inicial, ou os respectivos fármacos genéricos que
contenham idêntico princípio ativo daqueles que constam na prescrição
médica, enquanto perdurar a necessidade de ingestão, sob pena de
apuração de crime de desobediência, remessa dos autos ao Ministério
Público para apuração de eventual improbidade administrativa, sem
prejuízo de fixação de multa diária.
Não houve interposição de recurso voluntário,
conforme certidão a fls. 78.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FUNDAMENTOS E VOTO.
A remessa necessária comporta provimento.
É dever comum dos entes federados, de forma
solidária, cuidar da saúde e da assistência pública, conforme deflui da
análise do art. 196 em consonância com o art. 198 da Constituição Federal,
que atribuíram papel relevante aos Estados nessa tarefa, outorgando-lhes
competência comum para, juntamente com a União e o Município,
preservarem a saúde pública e proteger os portadores de enfermidades
graves, por meio da descentralização do sistema de saúde.
A Constituição Estadual, por sua vez, afirma que o
Poder Público estadual e municipal garantirão o direito à saúde mediante
(...) o atendimento integral do indivíduo, abrangendo a promoção,
preservação e recuperação de sua saúde.
A Lei Federal n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, ao
instituir o Sistema Único de Saúde (SUS) não o fez para impor rigidez às
atribuições de cada ente incumbido de promover e recuperar a saúde, mas
sim para determinar a co-participação e atuação articulada destes órgãos
públicos, no intuito de ampliar e melhorar o atendimento à saúde pública
em todo território nacional. Esta é a interpretação decorrente do art. 4o de
citada lei, que assim dispõe:
O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e
instituições públicas federais, estaduais e municipais, da
Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo
Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os dispositivos acima citados foram criados para
preservar o maior de todos os bens, a vida, pois sem ela não haveria razão
para a existência de quaisquer direitos. Assim, o legislador, ao elaborar as
diversas leis especiais que se referem à saúde, o faz com base no direito
fundamental à vida, do qual é consectário o direito público subjetivo à
saúde.
A propósito, é entendimento da C. Seção de Direito
Público deste E. Tribunal a obrigatoriedade dos entes federados, de forma
solidária, de prestar atendimento à saúde, incluindo assistência
farmacêutica, conforme se verifica da Súmula n. 37 desta E. Corte:
A ação para fornecimento de medicamentos e afins pode ser
proposta em face de qualquer pessoa jurídica de direito público
interno.
No mesmo sentido, destaca-se:
O paciente não pode ter de aguardar o deslinde de eventual
controvérsia entre autoridades públicas para a definição de
quem, em razão do convênio, tem a incumbência de
providenciar o medicamento prescrito, sob pena de sofrer
considerável agravamento em seu estado de saúde.
Por óbvio, a preservação da saúde prevalece sobre eventual
interpretação de cláusulas inseridas em convênios ou contratos.
(Apelação
n.
4001711-50.2013.8.26.0637,
Relator
Desembargador Osvaldo de Oliveira, 12a Câmara de Direito
Público, j. 10/09/2014)
O direito à saúde ostenta a condição de direito
fundamental, daí ser, consoante a moderna diretriz da interpretação
constitucional, gravado pela eficácia imediata. Desse modo, portador de
direito subjetivo de tal natureza, está o cidadão amparado juridicamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obter sua efetividade, e frente a qualquer dos entes federados. Confira-se, a
esse respeito, o REsp n. 811.608/RS, Relator Eminente Ministro Luiz Fux.
O controle judicial das políticas públicas, em se
tratando de direito fundamental, incluso no sentido de mínimo existencial,
justifica-se, excepcionalmente, quando se demonstre que a Administração
não está atuando nos limites estabelecidos pela lei. Nessas circunstâncias,
legitima-se o controle judicial, sem que se possa alegar violação ao
princípio da separação de poderes, levantar restrições de ordem
orçamentária, como a da reserva do possível, ou relacionadas à ausência de
cumprimento de formalidades burocráticas, ou ainda suscitar argumentos
relativos ao caráter programático da norma.
Entretanto, tendo sido o mandado de segurança
impetrado após o julgamento do Tema n. 106 dos Recursos Repetitivos,
deve-se verificar a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i)
comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste a paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento
da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade
financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência
de registro do medicamento na ANVISA.
No caso em questão, foi requerido o fornecimento do
medicamento Invokana 300mg para o tratamento de diabetes.
Da análise dos autos, verifica-se que a impetrante não
possui recursos financeiros para custear o seu tratamento médico, vez que é
beneficiária da justiça gratuita (fls. 22) e aufere renda mensal líquida de
aproximadamente R$1.300,00 (fls. 11/13), valor insuficiente para arcar
com os custos do tratamento, da ordem de R$450,00 mensais, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprometimento do restante do orçamento familiar.
Entretanto, não foi demonstrado o atendimento do
segundo requisito, na medida em que o documento médico-legal juntado
aos autos é insuficiente para atestar a realização de tratamento anterior
ineficaz com base nos medicamentos disponibilizados pelo SUS ou da
existência de circunstância excepcional que autorizasse o fornecimento do
medicamento pleiteado. Isto porque, o relatório médico a fls. 14 se limita a
prescrever a medicação, sem realizar qualquer menção ao uso prévio ou
contraindicação dos medicamentos padronizados do SUS.
Não se ignora que do documento a fls. 15 consta que o
medicamento seria indispensável e insubstituível. Porém, trata-se de
requerimento administrativo formulado pela própria impetrante, que não se
confunde com laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido
por médico.
Portanto, e considerando que os requisitos fixados no
julgamento do Tema n. 106 dos Recursos Repetitivos são cumulativos, de
rigor a reforma da r. sentença, para denegar a ordem.
Em face do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO à
remessa necessária, para denegar a ordem.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente
Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos
contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada
no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos
mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que
imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37356
Processo: 100073-66.2019.8.26.0062
Apelante: Maria Celia de Oliveira Santos
Apelado: Diretor do Serviço de Saúde do Município de Bariri
Comarca de Bariri
Juiz a quo: Maurício Martines Chiado
5a Câmara de Direito Público
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos;
1.
Adotado o relatório do voto da lavra
da Excelentíssima Desembargadora Heloísa Mimessi, com efeito,
a par de suas doutas considerações, ouso, respeitosamente,
divergir no tocante ao desfecho atribuído à lide. Entendo que o
presente reexame necessário não deve ser provido.
2.
Anoto que se trata de pedido de
fornecimento de medicamento não constante da lista de
medicamentos fornecidos pelo SUS, de modo que a presente
demanda se adequa ao objeto do Tema no 106 do regime de
processos repetitivos em julgamento pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, devendo, por isso, ser examinado à luz do quanto decidido
pela Primeira Seção no julgamento do Recurso Especial no
1.657.156, com base na tese firmada,
4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/5015A concessão dos
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por
meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade
do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira
de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de
registro na ANVISA do medicamento.
5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão
submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (STJ, Primeira
Seção, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, dj. 25.04.2018)
Os requisitos estabelecidos pelo STJ encontram-
se presentes no caso presente, consoante se consta a fls. 11/15.
3.
No tocante ao reexame necessário, de
fato, razão assiste à autora no tocante ao pleito de concessão da
segurança, que foi acolhido pelo julgador em primeira instância.
Isso, porque estamos a tratar não só de direito
fundamental à saúde, mas também, à dignidade da pessoa
humana no exercício do direito ao livre planejamento familiar,
consubstanciados no art. 196 e art. 226, §6o da Constituição da
República.
Assim, certo é que Estados e Municípios também
detêm responsabilidade quanto ao fornecimento de medicamentos
e insumos. Basta observar que a Lei federal 8.080/90 que
regulamenta a estrutura do Sistema Único de Saúde estabelece
competência conjunta da União, Estados e Municípios para o
exercício de atribuições administrativas (artigo 15). Logo, estes
entes respondem solidariamente em face desta obrigação,
incabível o expediente de tentar repassar ao outro o dever de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
garantir o referido acesso universal ao direito à saúde.
A circunstância de os medicamentos e insumo
pleiteados não seguirem a ordem do protocolo de tratamento como
padronizado pelo SUS não constitui motivo idôneo que justifique a
não dispensação, pois esta formalidade implicaria em supressão da
própria determinação inserta no art. 196 da Constituição Federal,
que se sobrepõe a qualquer ato infralegal que viesse a obstar o
deferimento do postulado.
Vale salientar que o receituário médico carreado
aos autos evidencia a necessidade da específica medicação
prescrita,
devendo-se
considerar,
ainda,
a
inexistência
de
questionamentos ou contraprova suficiente para evidenciar a
inutilidade do remédio ou se estabelecer questionamentos acerca
da capacidade técnica do profissional da saúde que os prescreveu.
É dever do Estado, considerada nesta acepção
toda a Administração, garantir a efetiva aplicação de medidas que
atendam a manutenção da saúde dos cidadãos não há, por isso,
como arrostar o fundamento constitucional da “dignidade da
pessoa humana” (art. 1o, III), da proteção à vida (art. 5o, caput) e
do explícito dever imposto ao Estado de garantir a distribuição de
medicamentos (art. 196).
4.
Nem mesmo o atributo de norma
programática a que se poderia imputar ao art. 196 da Constituição
Federal afasta o pedido do impetrante. Como salientou o Min.
Celso de Mello, esta característica “não pode converter-se em promessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas
expectativas nele depositadas pela coletividade, subsistir, de maneira ilegítima, o
cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de
infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do
Estado” (AgRg no Recurso Extraordinário n. 271.286-8 RS, j. em
24/11/2000).
Vale, neste ínterim, debelar argumento segundo
o qual as limitações orçamentárias do ente público serviriam de
escusas ao implemento de direitos de segunda geração,
notadamente os relacionados às prestações positivas do Estado
“lato sensu” no concernente aos direitos econômicos, sociais e
culturais. Nas precisas palavras do Exmo. Min. Celso de Mello, (in
AgReg no RExt 410.715-5/SP Município de Santo André vs.
Ministério Público do Estado de São Paulo):
Não se ignora que a realização dos direitos econômicos, sociais e
culturais - além de caracterizar-se pela gradualidade de seu processo de
concretização - depende, em grande medida, de um inescapável vínculo
financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias do Estado, de
tal modo que, comprovada, objetivamente, a alegação de incapacidade
econômico-financeira da pessoa estatal, desta não se poderá
razoavelmente exigir, então, considerada a limitação material referida, a
imediata efetivação do comando fundado no texto da Carta Política.
Não se mostrará lícito, contudo, ao Poder Público, em tal hipótese, criar
obstáculo artificial que revele a partir de indevida manipulação de sua
atividade financeira e/ou político-administrativa - o ilegítimo, arbitrário
e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o
estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos,
de condições materiais mínimas de existência. (ADPF 45/DF, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, Informativo/STF no 345/2004).
5.
Reconhecido o direito da parte autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
há que se manter a r. sentença prolatada pela instância de origem,
a fim de reconhecer o direito à dispensação do tratamento
almejado. Note-se, que, ademais, não há falar-se em violação ao
art. 2o da Constituição Federal ao garantir um direito, o Poder
Judiciário concretiza preceito constitucional, não havendo que se
entender, neste passo, indevida ingerência na execução de
políticas de saúde pública. Do mesmo modo, não houve violação
aos art. 195 e 196 da Constituição Federal, porquanto dá-se
ensejo à efetivação da Carta Magna apenas isso.
Assim sendo, máxima vênia, ousando discrepar
do voto do Douto Relator Sorteado, voto no sentido do
desprovimento do recurso para manter a concessão da
segurança, confirmando o acolhimento do pedido inicial feito pela
autora.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
HELOISA MARTINS MIMESSI
FE2530E
8
12
Declarações de
Votos
JOSE HELTON NOGUEIRA DIEFENTHALER
JUNIOR
1000F4A7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000793-66.2019.8.26.0062 e o código de confirmação da tabela acima.